Tribunal: STF
Processo: ARE 1536421
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ELEMENTOS INSUFICIENTES À ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SOB PENA DE AFRONTA AO ARTIGO 155 DO CPP. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DÚVIDA QUE IMPOSSIBILITA A TRANSPOSIÇÃO À SEGUNDA FASE PROCEDIMENTAL (IUDICIUM CAUSAE). IMPRONÚNCIA. NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL PROFERIR UM JUÍZO DE PRONÚNCIA COM BASE EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL, COMO DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, VERSÕES ALTERADAS E NÃO CONFIRMADAS POR NENHUMA OUTRA PROVA APURADA DURANTE A INSTRUÇÃO EM JUÍZO. APELO PROVIDO”. (edoc. 46)



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (edoc. 64).



    Em suas razões, sustenta o recorrente violação a ocorrência de violação do art. 5º, XXXVIII, d, da CF. Defende, em síntese, que a decisão de pronúncia deveria ser restabelecida, sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri (edoc. 72).



    Examinados os autos, decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao apelo dos acusados, assim decidiu:  



    “(...)



    Efetivamente, como ressaltado pelo Magistrado a quo, há evidente probabilidade de que a versão dada pelas testemunhas Andrine e Letícia em juízo, em dissintonia com aquela apresentada na seara policial, tenha ocorrido por conta de algum tipo de coação, de modo a incutir temor pela indicação dos acusados como os agentes do crime descrito na peça incoativa. 



    No caso, muito embora na fase inquisitorial a narrativa da declarante Andrine seja no sentido de já ter visto os inculpados passando de moto pelo local em momento diverso, e que "um deles era alto, magro, barba rala e fina, moreno claro; o outro, era mais baixo e não tão magro, com barba mais saliente" - detalhes que coincidem com o apelante -, tais circunstâncias não restaram confirmadas por ela em Juízo, nem mesmo por parte da outra testemunha Letícia, que afirmou que ambos os atiradores integravam a "facção Manos", mas na fase judicial, disse não reconhecer o réu Ricardo. 



    De fato, os elementos indiciários que justificaram o recebimento da denúncia em relação ao ora apelante, não se confirmaram em juízo nos depoimentos das testemunhas presenciais. 



    É solar que a partir do momento em que não há produção probatória em juízo na instrução da primeira fase do procedimento, a acusação não deverá ser admitida. 



    (...)



    Permitir a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri sem que os elementos de informação produzidos na fase inquisitorial sejam corroborados sob o crivo do contraditório na fase judicializada configura violação ao disposto no artigo 155 1 do Código de Processo Penal, bem assim dos princípios constitucionais do devido processo legal, plenitude de defesa, contraditório e presunção de inocência. 



    Ademais, importante referir que o exercício do contraditório e ampla defesa são condições sine qua non para conferir eficácia à prova no processo judicial, razão por que recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça destacam que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, existentes no inquérito policial, não podem ser confundidos com prova, na medida em que levados em conta apenas critérios de oportunidade e conveniência da autoridade policial. 



    Desta forma, a despeito da dúvida advinda no presente feito relativamente às razões que levaram as testemunhas a alterar a sua oitiva, mas o fato é que não se mostra razoável proferir um juízo de pronúncia com base em elementos probatórios obtidos exclusivamente na fase inquisitorial, como declarações de testemunhas e reconhecimento fotográfico, versões alteradas e não confirmadas por nenhuma outra prova apurada durante a instrução em juízo”. (edoc. 46, p. 4-6, grifamos) 



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, para superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 



    Além disso, é imperioso concluir que o acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (a exemplo dos artigos 155 e 226 do Código de Processo Penal). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente